Tribunal: STF
Processo: HC 198512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 4.3.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2021, por Leonardo Couto Vilela, advogado, em benefício de R R B, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 26.2.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 647.741.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.3.2021, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 8.3.2021.
    O embargante alega que “o decisum monocrático foi silente no tocante ao último pedido lançado no tópico IV do habeas corpus supranumerado, senão vejamos:
    [...] Por fim, em via alternativa, caso seja o writ indeferido liminarmente, com esteio na Súmula 691 deste Sodalício, requer-se à Vossa Excelência, nos termos do inciso II do art. 193 do RISTF, a concessão da ordem ex officio frente à ilegalidade demonstrada nos tópicos iniciais deste remédio. (redação própria e original)
    3. Contudo, Excelência, em que pese o brilhantismo dispendido sobre o Julgado, a nosso juízo, ainda que não fosse o caso de superação da Súmula 691 desta Corte Zênite (entendimento adotado), a concessão de salvo-conduto ou alvará de soltura de ofício, ao menos até o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº.: 647.741/STJ, é medida de rigor, ao passo que, como se sabe, o Embargante/Paciente poderá ser preso a qualquer momento (coação à liberdade iminente).
    (…) 5. Portanto, embora esteja confiante que a nulidade arguida será acolhida junto ao STJ, o temor do Embargante gravita no perigo de dano que a demora do julgamento definitivo do Habeas Corpus nº. 647.741 poderá acarretar à sua liberdade (daí entendermos que o pleito in limine não coincide com o mérito da impetração)”.
    Estes os pedidos:
    “(...) requer-se à Vossa Excelência, com respeito, o conhecimento dos presentes embargos de declaração e, na esteira, sejam eles acolhidos no sentido suprir o silêncio exarado acima, e, na esteira, seja, de ofício, concedida a ordem liminarmente em prol do Embargante (ex vi do art. 193, II, do RISTF), na forma vindicada no writ propedêutico”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de contradição a ser reparada na espécie.
    4. Como afirmado na decisão embargada, não se comprova ilegalidade na espécie, o que, se tivesse sido demonstrado, comprovaria a concessão da ordem de ofício postulada na inicial da presente impetração e a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “(...) 3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 647.741, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o requerimento de medida liminar ‘confunde-se com o próprio mérito da irresignação’ e a controvérsia posta sobre o trânsito em julgado da decisão de inadmissão do recurso especial da defesa no Tribunal de Justiça de Goiás, para ser decidida, demanda a complementação da instrução com as informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal.
    A questão relativa ao trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial da defesa em segunda instância, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça e reiterada nesta impetração, para ser dirimida, depende das informações a serem prestadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás sobre a alegação da defesa de que não teria sido incluído o nome do impetrante ‘no rol de advogados intimados’. 
    Descabe, portanto, cogitar-se de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, pois, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 647.741, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não afastou a pretensão da defesa, concluindo apenas ser necessária a requisição de prévias informações para deliberar sobre o pleito. 
    A matéria apresentada no Habeas Corpus n. 647.741 e reiterada neste habeas corpus, relativa ao trânsito em julgado no Tribunal de Justiça goiano, não foi decidida no Superior Tribunal de Justiça por serem necessárias informações requisitadas, pelo que não seria possível adentrar o exame dessa questão, sob pena de supressão de instância.
    6. Ressalte-se que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. (…)
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007”. 
    5. Todas as questões apresentadas foram analisadas na decisão embargada.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça deste autos.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora